Tribunal: STF
Processo: ACO 3415
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de liminar, proposta pelo estado do Piauí contra a União, na qual objetiva suspender sua inscrição “em cadastros restritivos da União (SIAFI/CAUC)”, em razão de supostas irregularidades no Contrato de Repasse 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500).
    O estado do Piauí afirma que o Contrato em referência nesses autos “foi firmado na Administração passada, no ano de 2011, período em que era Governador do Estado do Piauí o Sr. Wilson Nunes Martins, e teve sua prestação de contas reprovada sob os aspectos da execução física e financeira”.
    Afirma que, muito embora tenha sido instaurada a Tomada de Contas Especial contra o gestor anterior, o estado do Piauí 
    “continua a sofrer as consequências da sua inscrição, tais como, v.g., a suspensão do recebimento das transferências voluntárias da União, bem como de recursos relacionados com empréstimos contraídos com instituições nacionais e organismos internacionais, com o aval da União, consequências imediatas à anotação restritiva do Estado no CAUC/SIAFI.”
    Defende que a omissão da União em suspender a inscrição do Piauí em cadastro de inadimplência federal em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500) vai de encontro à disciplina do art. 26-A, §§ 8º e 9º, da Lei nº 10.522/2002 e do art. 5º, § 2º da instrução Normativa STN nº 01/1997.
    Pondera que “não é razoável punir-se indiscriminadamente os Entes federados pela má atuação de seus ex-gestores”, e destaca precedentes do STF, “em casos similares, [...] no sentido de, cautelarmente, suspender as inscrições dos entes federativos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI”.
    Requer que seja deferida a tutela de urgência para sustar a inscrição do estado do Piauí em cadastro de inadimplência do governo federal, tendo como referência supostas irregularidades no Contrato de Repasse 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500), presente o periculum in mora ante o impedimento de receber “transferências voluntárias de recursos públicos oriundos do Poder Central, como também de [realizar] empréstimos internos e externos”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Roberto Barroso, vindo-me concluso por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF, in verbis:
    “Art. 13. São atribuições do Presidente:
    […]
    VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”.
    Reconheço a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, uma vez que se cuida de litígio entre a União e Estado-membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal), com potencial conflito federativo.
    No caso dos autos, em exame de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, verifico que a inclusão do Estado-membro nos cadastros restritivos de créditos da União e o impacto nas políticas públicas que dependem das receitas decorrentes de transferências voluntárias e de convênios em curso, caracteriza situação de perigo de dano, a autorizar a atuação desta Presidência, na forma do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em relação à probabilidade do direito, tem-se que os argumentos apresentados pelo requerente mostram-se parcialmente verossímeis, na medida em que juntou aos autos documento concernente ao andamento da Tomada de Contas Especial em debate nestas autos, o qual consta como “[a]guardando manifestação do controle interno” (eDoc. 4).
    Ademais, no que pertine à pretendida medida cautelar, tem-se que a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido sua concessão com o objetivo de evitar ou remover restrições a Estado membro da Federação, considerados os prejuízos decorrentes para o exercício das funções primárias do ente político, especialmente no que concerne à continuidade da execução das políticas públicas. 
    Entende-se, em tais hipóteses, por configurada a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a iminente possibilidade da perda do prazo para a celebração de contratos e convênios correlatos, colocando em risco a continuidade de diversas políticas públicas implementadas através do repasse de verbas federais. 
    Conforme assentado inúmeras vezes por essa Corte, a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, viola o postulado constitucional do devido processo legal.
    A propósito, os seguintes precedentes: 
    “CONVÊNIO – RELAÇÃO JURÍDICA UNIÃO E ESTADO – PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA – INADEQUAÇÃO. O fato de a relação jurídica envolver União e unidade da Federação – Estado – afasta a observância do princípio da intranscendência. DEVIDO PROCESSO LEGAL – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLEMENTO DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. Cumpre, relativamente a convênios, instaurar, antes do lançamento da unidade da Federação no rol de inadimplentes, o devido processo legal. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO – TOMADA DE CONTAS. Viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade federativa, em cadastro de inadimplentes, antes de apreciada tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios” (ACO nº 2.671/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/7/2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS” (ACO 2.892/DF-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/2019).
    Mostra-se, assim, recomendável a concessão da pretendida tutela de urgência, para prevenir a ocorrência de dano de difícil reparação ao requerente, até que o eminente Ministro relator reanalise a questão. 
    Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência, para o fim de suspender as restrições que impedem a transferência voluntária de recursos ao estado de Piauí em razão de sua inscrição em cadastros de inadimplência federais decorrente do Contrato de Repasse 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500), até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito.
    Cite-se a requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (§ 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c arts. 180 e 335 do Código de Processo Civil).
    Na sequência, remetam-se os autos ao gabinete do eminente Ministro Relator, para o que entender de direito.
    Comunique-se a presente decisão, com urgência, à União.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF) 
Documento assinado digitalmente